Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709185-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMERIO SOARES BATISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autoral, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, bem como de “Incidente de uniformização de intepretação de lei federal”, com espeque no art. 18 da Lei 12.153/2009, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUINTE. RECOLHIMENTO DE ITCMD – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. ANULAÇÃO. DÉBITO. PAGAMENTO. JUROS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo autor para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial para a declaração de nulidade da penalidade imposta e a cobrança dos juros cobrados na guia de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação no 28/03/2018-948-0000128, e, consequentemente, a emissão de nova guia com prazo para recolhimento do tributo. 3. A controvérsia reside em determinar se o autor é devedor de juros e de multa cobrados na guia de Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD. 4. De acordo com o art.161 do Código Tributário Nacional, o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas no Código Tributário Nacional ou em lei tributária. 5. Após informações prestadas diretamente pelo autor ao Fisco Distrital, foi gerada guia para pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD, sem a inclusão de juros ou multa, com vencimento para o dia 27/04/2018 (ID 9589823, pag.04). Vencido o prazo, sem o pagamento da obrigação tributária (ID 9589823, pag.05), nova guia foi emitida com vencimento para o dia 29/06/2018 (ID 9589823, pag.06), com a incidência de juros de 1% ao mês e multa moratória de 10%, em conformidade com o art. 20, do Decreto Distrital no 24.982/2013. 6. Escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões (Lei no 9099/95, Art. 55). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95)” (Acórdão 1192450, 07091856820188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo autor em que alega omissão no julgado, sob o fundamento de que este se absteve de analisar a falta de intimação por parte da SEFAZ, por ocasião da emissão do imposto de ITCD, o que gerou o não pagamento do tributo na data do primeiro vencimento e, por conseguinte, a cobrança da multa. Requer sejam acolhidos, com efeitos infringentes, os embargos declaratório opostos. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1209514, 07091856820188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido os “princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional”, diante da cobrança indevida de juros e multa no lançamento de tributo ITCD em razão da ausência de notificação da emissão de guia para pagamento. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. Quanto ao “incidente de uniformização de interpretação de lei federal para turma nacional de uniformização”, verifico que este encontra-se previsto no art. 14 da Lei n. 10.259/2001, sendo cabível no âmbito dos Juizados Especiais da Justiça Federal. Portanto, não compete a esta Turma apreciá-lo, tendo em vista existir lei específica aplicável para os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (Lei 12.153/09). Nesta lei, há a possibilidade de pedido de uniformização de interpretação de lei “quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça”, que será julgado pelo STJ (§3o do art. 18). Isso posto, não conheço do presente pedido. Passo à análise do Recurso Extraordinário. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita deferida na decisão de ID 9589854. Ausentes contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, , Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. De outro lado, quanto à suposta violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando a análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa dependa do exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Entendimento extensível ao princípio do devido processo legal e da coisa julgada (tema 660). Nesse sentido: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No caso em exame, a análise quanto à suposta violação ao art. 5o, incisos XXXVI e LIV da Constituição Federal de 1988 dependeria do exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional), bem como das provas acostadas aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional, por envolver a análise do direito ordinário relativo ao tema e o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como afronta o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei no 6.763/75; RICMS/02 (Decreto no 43.080/02; art. 8o da LC no 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do novo CPC.” (ARE 869158 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 25-10-2017 PUBLIC 26-10-2017) Por fim, no que se refere ao suposto desrespeito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 7 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal